Tribunal: TJSP
Processo: 1002860-56.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Ação Regressiva – Responsabilidade Civil – Veículo do segurado supostamente avariado em razão de acidente em rodovia concedida à ré – Engavetamento com diversos veículos – Laudo pericial que concluiu que a causa principal do acidente foi a fumaça originada de incêndio em propriedade rural em área fora do trecho de concessão da ré, aliada a condições topográficas e climáticas (vento) –

Ementa:
Ação Regressiva – Responsabilidade Civil – Veículo do segurado supostamente avariado em razão de acidente em rodovia concedida à ré – Engavetamento com diversos veículos – Laudo pericial que concluiu que a causa principal do acidente foi a fumaça originada de incêndio em propriedade rural em área fora do trecho de concessão da ré, aliada a condições topográficas e climáticas (vento) – Ausência de demonstração de nexo de causalidade entre os danos e a conduta da ré – Fatos que ocorreram com extrema rapidez, o que afasta a alegação de responsabilidade da ré por falta de sinalização ou bloqueio da via para segurança dos usuários – Sentença mantida – Recurso desprovido.